Tribunal: TJDFT
Processo: 0712821-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA COLETIVO. ADESÃO DE EMPRESA SUB-ESTIPULANTE. MORTE DE BENEFICIÁRIO NA CARÊNCIA DO SEGURO. VALIDADE DA CLÁUSULA. TERMO A QUO. DATA DE EMISSÃO DO CERTIFICADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É certo que o contrato de Seguro de Vida é um contrato de cobertura ampla, sendo vedada a oposição de qualquer cláusula ou interpretação a qual esvazie o objeto do contrato, sem fundamento na legislação.
2. Ocorre que, nos termos do art. 797 do Código Civil: "No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro."
3. Considerando que o sinistro ocorreu durante a carência do seguro contratado pela empresa subestipulante, lícita é a negativa de cobertura.
4. O termo inicial do contrato entre empresa subestipulante e seguradora é a data de adesão da empresa à apólice de vida coletiva, quando estabelecido o vínculo contratual com efeitos prospectos para o futuro.
5. Recurso conhecido e provido.